Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos e para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 206/2024 – 15a DP (Ocorrência Policial no 4.426/2024 – 15a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
3. Atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
4. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio que, no caso em exame, seria evitar sua prisão.
5. Trata-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de causar prejuízo para investigação policial. A conduta, portanto, é de significância penal e se consumou no momento da apresentação do réu aos policiais com nome de seu irmão, a fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
6. A constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1939937, 0711527-80.2021.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1931171, 0700787-22.2024.8.07.0019, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024 e Acórdão 1815606, 0701019-89.2023.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, quanto ao crime de falsa identidade. Mantidos os demais termos da sentença, quanto à condenação do réu pela contravenção descrita no art. 19 da LCP.
8. Sem custas e sem honorários.